Tribunal: TJDFT
Processo: 0748636-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS PRETÉRITOS SUPERIORES A CENTO E VINTE DIAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para obstar a suspensão do fornecimento de água apenas com fundamento em débitos antigos relacionados a outro imóvel, sem abranger a multa de R$ 3.377,08, com vencimento em maio de 2025.
2. Fatos relevantes. (i) na origem, a demanda objetiva impedir a suspensão do fornecimento de água em imóvel, sob o argumento de que os débitos invocados são pretéritos ou vinculados a unidade anteriormente ocupada pela parte consumidora; (ii) o e. Juízo de origem deferiu a liminar para proibir o corte com base nas faturas vencidas em 15.11.2023 e 07.11.2023, vinculadas a imóvel diverso; (iii) a multa, vencida em maio de 2025 e emitida em decorrência de corte indevido motivado por débitos antigos, não foi abrangida pelo deferimento da tutela de urgência; (iv) o pedido de efeito suspensivo ativo foi deferido por esta Relatoria para estender a proteção liminar também à referida multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a suspensão do fornecimento de água, serviço público essencial, com fundamento em multa decorrente de débitos pretéritos vencidos há mais de 120 (cento e vinte) dias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução no 14/2011 da ADASA/DF (art. 121, §5o) veda a suspensão do fornecimento de água por inadimplência de fatura vencida há mais de 120 (cento e vinte) dias, impondo à concessionária a utilização dos meios ordinários de cobrança, entendimento esse que se harmoniza com o regime jurídico dos serviços públicos essenciais (Lei n. 8.987/95, art. 6o, §3o, II) e com a proteção conferida ao usuário-consumidor (Lei n. 8.078/90, art. 22).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a interrupção do fornecimento de água somente é admitida em decorrência de inadimplemento atual, relativo ao mês de consumo, sendo ilícito o corte lastreado em débitos pretéritos, ainda que significativa a dívida, a qual deve ser perseguida por vias executivas adequadas.
6. No caso concreto, a multa vencida em maio de 2025 decorre de corte indevido efetuado com base em débitos antigos, vinculados a imóvel diverso e vencidos há mais de 120 (cento e vinte) dias, circunstância que a qualifica como débito pretérito, incapaz de justificar nova suspensão do serviço, sobretudo diante da demonstração de adimplemento das faturas recentes e da presença dos requisitos da tutela de urgência (CPC, arts. 300 e 1.019, I).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento provido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300; 1.019, I. Lei n. 8.987/95, art. 6o, §3o, II; Lei n. 8.078/90, art. 22. Resolução no 14/2011 da ADASA, art. 121, §5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1663459/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 10/05/2017; STJ, AgRg no AREsp 842.815/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 13/10/2015; TJDFT, Acórdão 2040250, 0721344-53.2025.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe 11/09/2025; TJDFT, Acórdão 1984426, 0702536-97.2025.8.07.0000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJe 09/04/2025; TJDFT, Acórdão 2061420, 0737072-37.2025.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 06/11/2025.